Tribunal: TJSP
Processo: 1009166-55.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Apelação e RECURSO ADESIVO – Indenização por danos morais e materiais – Ausência de novo exame de retina em recém nascida, acarretando-lhe cegueira total e definitiva – Prova pericial que comprova a existência de nexo de causalidade entre o fato e o dano – Dever de indenizar reconhecido – Valor arbitrado a título de dano moral bem definido, devendo ser mantido – Valor a título de dano

Ementa:
Apelação e RECURSO ADESIVO – Indenização por danos morais e materiais – Ausência de novo exame de retina em recém nascida, acarretando-lhe cegueira total e definitiva – Prova pericial que comprova a existência de nexo de causalidade entre o fato e o dano – Dever de indenizar reconhecido – Valor arbitrado a título de dano moral bem definido, devendo ser mantido – Valor a título de dano material que merece majoração, ante a prova de gastos efetuados com cirurgia de vitrectomia, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais),e honorários médicos de anestesia para cirurgia de vitrectomia no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Pensão vitalícia à menor de idade - Cabimento, nos termos do entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida em um salário mínimo – Sentença parcialmente reformada – Recurso da Faculdade de Medicina de Marília desprovido e recurso adesivo dos autores provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009166-55.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - FAMEMA, é apelado/apelante
EDUARDA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento à apelação, e deram provimento ao recurso adesivo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009166-55.2015.8.26.0344 -Voto no 17829 - E
2
Voto n.o 17.829
Apelação Cível no 1009166-55.2015.8.26.0344
Apte/Apdo: FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA
Apdo/Apte: EDUARDA LIMA
Comarca
: MARÍLIA
Juiz de 1o Grau: WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO Indenização por
danos morais e materiais
Ausência de novo exame de
retina em recém nascida, acarretando-lhe cegueira total e
definitiva
Prova pericial que comprova a existência de
nexo de causalidade entre o fato e o dano
Dever de
indenizar reconhecido
Valor arbitrado a título de dano
moral bem definido, devendo ser mantido Valor a título
de dano material que merece majoração, ante a prova de
gastos efetuados com cirurgia de vitrectomia, no montante
de R$ 6.000,00 (seis mil reais),e honorários médicos de
anestesia para cirurgia de vitrectomia no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais)
Pensão vitalícia à menor de
idade - Cabimento, nos termos do entendimento firmado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida
em um salário mínimo Sentença parcialmente reformada
Recurso da Faculdade de Medicina de Marília desprovido
e recurso adesivo dos autores provido.
Trata-se de apelação e recurso adesivo
interpostos nos autos de ação indenizatória, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 931/939.
Recorre a Faculdade de Medicina de
Marília

FAMEMA
(fls.
946/1.570)
pleiteando
a
improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a redução
do valor estipulado a título de dano moral, bem como o
afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais
e pensão.
Eduarda Lima, representada por seus
genitores, interpôs recurso adesivo (fls. 1.591/1.597),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009166-55.2015.8.26.0344 -Voto no 17829 - E
3
no qual pleiteia a majoração do valor da indenização
referente aos danos materiais.
Os recursos receberam respostas (fls.
1.580/1.590 e 1.603/1.606).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso interposto pelo Hospital das
Clínicas de Marília
Unidade II Materno-Infantil, e
provimento do recurso de Eduarda Lima (fls. 1.624/1.630).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Os autores, genitores da menor
Eduarda Lima, ajuizaram a presente ação visando à
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais. Alega que no dia 15.04.2014, no
Hospital Materno Infantil de Marília, por falta de exame
obrigatório de “fundo de olho”, não foi descoberta a
patologia que acometia a menor recém-nascida, qual seja,
“retinopatia da prematuridade”, o que lhe acarretou perda
total da visão.
Em vista disso, pretendem a condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais sofridos.
2. O MM. Juiz a quo julgou parcialmente
procedente a ação, nos seguintes termos:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, e o
faço para condenar, como de fato ora CONDENO o
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MARÍLIA - UNIDADE II
MATERNO-INFANTIL ao pagamento, em favor da autora
EDUARDA LIMA, da importância equivalente a a) R$
9.385,00 (nove mil, trezentos e oitenta e cinco
reais), a título de reparação de danos materiais,
com atualização monetária pela Tabela Prática -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009166-55.2015.8.26.0344 -Voto no 17829 - E
4
IPCA-E - do E. TJSP e incidência de juros
moratórios, calculados na forma do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, ambos a contar da data do evento
danoso (Súmulas no 43 e 54 do STJ) (em conformidade
com a solução do Tema no 810 pelo STF), sem
prejuízo do que vier a futuramente ser despendido
para o custeio do tratamento médico da menor
EDUARDA LIMA, a ser apurado em liquidação de
sentença, e, cumulativamente, b) 100 (cem) salários
mínimos nacionais em vigor nesta data a título de
indenização por danos morais, com atualização
monetária pela Tabela Prática - IPCA-E - do E.
TJSP a partir da presente data (Súmula no 362 do
STJ) e incidência de juros moratórios, calculados
na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, a
contar da data do evento danoso (Súmula no 54 do
STJ) (em conformidade com a solução do Tema no 810
pelo STF). Para os fins acima estabelecidos, deverá
ser considerado o dia 26/06/2014 como a data do
evento danoso, considerando-se que, conforme se
apurou, em tal data não teria sido realizado o
exame de fundo de olho que poderia ter evitado a
cegueira da autora da ação. Finalmente, deverá o
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MARÍLIA
UNIDADE II
MATERNO-INFANTIL
proceder
ao
pensionamento,
em
favor da autora EDUARDA LIMA, de 1 (um) salário
mínimo nacional mensal (com pagamento de 13o),
enquanto a requerente viver, como forma de compensá-
la
pela
perda
de
sua
capacidade
laborativa.
Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC,
notadamente o perigo de dano de difícil reparação,
tratando-se
de
verba
de
caráter
alimentar
e
considerada a hipossuficiência do núcleo familiar
integrado pela parte autora, concedo a tutela de
urgência, para o fim de determinar ao ente público
requerido que, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da intimação desta sentença, providencie a
implantação das prestações mensais devidas em favor
da requerente”.
3. O artigo 37, § 6.o, da Constituição
Federal prevê que as pessoas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos
respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
De igual modo, o Código de Defesa do
Consumidor (Lei n.o 8.078/90), em seus artigos 6.o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009166-55.2015.8.26.0344 -Voto no 17829 - E
5
inciso
X,
e
22,
parágrafo
único,
preveem
a
responsabilidade objetiva do Estado e o direito do
consumidor à fruição de serviços estatais de qualidade:
Art. 6.o São direitos básicos do consumidor:
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços
públicos em geral.
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total
ou parcial, as obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las
e a reparar os danos causados, na forma prevista
neste Código.
Hely Lopes Meirelles, por seu turno,
doutrina que:
“Para obter indenização basta que o lesado acione a
Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o
fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem
como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de
indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá
à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu
com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto
não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste
a responsabilidade objetiva da Administração”1.
Ou seja, há necessidade de o autor da
ação de indenização demonstrar, de forma clara, o nexo
causal entre o fato lesivo e o dano, sendo certo que o
fato lesivo deve derivar de ação ou omissão praticados
por agentes estatais.
1 In MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24.a ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, p. 593.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009166-55.2015.8.26.0344 -Voto no 17829 - E
6
4. O laudo pericial de fls. 882/892, de
lavra do Instituto de Medicina Social e de Criminologia
de São Paulo
IMESC concluiu ter a menor apresentado
todos
os
fatores
preditivos
para
instalação
da
retinopatia da prematuridade, quais sejam, prematuridade
extrema, baixo peso, gemelaridade, septicemia, hemorragia
intracraniana, icterícia neonatal, tempo prolongado de
oxigenioterapia,
fototerapia,
anemia,
transfusão
de
sangue e queda da Sat02.
Concluiu ainda a expert:
“Apesar do primeiro exame de retina não
apresentar anormalidades, devido aos inúmeros fatores de
risco elencados acima, deveria ser repetido entre 36 e 37
semanas de idade gestacional corrigida e não foi devido a
problemas técnicos.
Não encontrado nos Autos encaminhamento
para
acompanhamento
da
oftalmologia,
apenas
de
otorrinolaringologia.
Evoluiu com descolamento de retina e
perda visual”.
Em resposta aos quesitos formulados, a
perita judicial asseverou ainda: i) não ter ocorrido
realização de exame de fundo de olho por médico
oftalmologista na alta hospitalar havida na data de
30/06/2014; ii) que houve a realização do chamado exame
de “fundo de olho”, uma única vez, porque não houve
dilatação para realização de novo exame; iii) não foi
constatada
qualquer
anormalidade,
sendo
comum
que
referido exame não possa ser realizado por ausência de
dilatação das pupilas, devendo, no entanto, ser repetido
após alguns dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009166-55.2015.8.26.0344 -Voto no 17829 - E
7
Assim,
diante
da
prova
técnica
produzida, que não padece de qualquer irregularidade, é
possível concluir estar presente o nexo de causalidade
entre o fato e o dano, eis que o exame de retina deveria
ser repetido entre 36 e 37 semanas de idade gestacional,
o que não foi feito, não tendo a expert encontrado nos
autos encaminhamento para acompanhamento da oftalmologia,
mas apenas de otorrinolaringologia, e, ainda, que a
ausência de novo exame fez com que a patologia da menor
evoluísse com descolamento de retina e perda visual.
Assim, comprovado o nexo de causalidade
surge, in re ipsa, o dever de indenizar.
5. O dano moral é devido, diante da
gravidade da patologia apresentada pela menor.
No tocante ao valor do ressarcimento
pelo dano moral, tem-se que é sempre difícil a sua
mensuração, em verdade, envolve a aplicação de alguns
conceitos preestabelecidos. E estes conceitos quase
sempre levam em conta a situação pessoal, social e
econômica da vítima e daquele que pede a indenização, bem
como daquele que deve pagá-la, a gravidade da lesão, o
caráter punitivo para o agente e a natureza compensatória
da condenação, não podendo ser fonte de locupletamento,
visando indenizar de forma justa a reparação do prejuízo.
No
caso
vertente,
considerando
a
situação pessoal, social e econômica da vítima, da sua
situação familiar, de quem pede a indenização, como
também de quem irá pagá-la e, ainda, a gravidade da
lesão, considero que os danos morais devem ser mantidos
em cem salários mínimos, fixação que atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009166-55.2015.8.26.0344 -Voto no 17829 - E
8
6. Os danos materiais também se mostram
devidos eis que comprovados nos autos às fls. 49, 58/61
(R$ 400,00, R$ 250,00, R$ 1.500,00, R$ 500,00 e R$
6.735,00).
No que se refere ao pedido dos autores,
de majoração da condenação dos danos materiais, assiste-
lhes razão, tendo em vista a comprovação de gastos com:
i) cirurgia de vitrectomia, no montante de R$ 6.000,00
(seis mil reais - fl. 59), e ii) honorários médicos de
anestesia para cirurgia de vitrectomia no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais - fl. 60).
7.
Quanto
à
concessão
de
pensão
vitalícia, sem razão o réu em seu apelo.
O E. Superior Tribunal de Justiça
decidiu ser devida a pensão vitalícia pela redução
permanente da capacidade de trabalho do demandante, ainda
que menor de idade:
RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TENTATIVA DE
ROUBO. TIROTEIO EM VIA PÚBLICA PROVOCADO POR
SEGURANÇAS
PARTICULARES,
AINDA
QUE
CONTRATADOS
INFORMALMENTE PELOS RÉUS. AUTORA VÍTIMA DE DISPARO
DE ARMA DE FOGO QUE A DEIXOU TETRAPLÉGICA. 2.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 3.
PRESCRIÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DA MÃE. OCORRÊNCIA.
4.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
EMPRESA
SENDAS
DISTRIBUIDORA S.A. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 5.
INDEPENDÊNCIA ENTRE O JUÍZO CÍVEL E O CRIMINAL. 6.
ACORDO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO QUE NÃO AFETA A
PRESENTE LIDE. 7. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR À HIPÓTESE. 8. FORTUITO
EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. 9. TEORIA DA CAUSALIDADE
ALTERNATIVA. NÃO INCIDÊNCIA, AO CASO. 10. ALEGAÇÃO
QUANTO À INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 11. PAGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009166-55.2015.8.26.0344 -Voto no 17829 - E
9
DE PENSÃO VITALÍCIA PELA REDUÇÃO PERMANENTE DA
CAPACIDADE DE TRABALHO DA DEMANDANTE. CABIMENTO.
TERMO INICIAL E VALOR. ACRÉSCIMOS LEGAIS. NÃO
INCIDÊNCIA. 12. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM FOLHA
DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. 13. CONFIGURAÇÃO DE
DANO À VIDA DE RELAÇÃO. 14. VALOR DAS INDENIZAÇÕES.
FIXAÇÃO DO QUANTUM PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
15.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
INICIAL. 16. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 17. RECURSO ESPECIAL DE DUAS
DAS CORRÉS PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDOS OS
DEMAIS.

...
11. O entendimento firmado nesta Corte é no sentido
de que a pensão mensal decorrente de ato ilícito é
devida,
ainda
que
comprovado
o
exercício
de
atividade laborativa remunerada pela vítima do
evento danoso. Se à época do fato, ela era menor de
idade, o valor do benefício será equivalente a 1
(um) salário mínimo, tendo por termo inicial,
quando se trata de família de baixa renda, a data
em que a vítima completa 14 (quatorze anos), por
ser aquela a partir da qual a Constituição Federal
admite o contrato de trabalho, mesmo que na
condição de aprendiz (REsp 1514775/SE, Rel Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 23.08.2016).
Destarte,
diante
do
entendimento
firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, deve ser
mantida a r. sentença que determinou o pagamento de
pensão vitalícia à menor Eduarda em um salário mínimo.
8. Ante tais ponderações, a r. sentença
merece pequena reforma, apenas para ser majorada a
indenização referente aos danos materiais.
Nos termos do artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada em
face do réu para 11% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009166-55.2015.8.26.0344 -Voto no 17829 - E
10
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo da Faculdade de Medicina de Marília
FAMEMA e dou provimento ao recurso adesivo dos autores.
RENATO DELBIANCO
Relator